Tribunal: TJSP
Processo: 0001618-27.2014.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001618-27.2014.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
ADAILTON SOUZA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
2
VOTO no 2137
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Apelante: Adailton Souza Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Pedro De Castro E Sousa
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade e
autoria comprovadas Condenação mantida Penas bem dosadas
e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Adailton Souza
Lopes contra a r. sentença de fls. 266/278, que o declarou incurso no artigo
155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, condenando-o à pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 280/289), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a redução do aumento na primeira fase da
dosimetria penal e a aplicação da confissão espontânea na segunda fase.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 293/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 303/305).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de março de
2014, por volta das 15h, no interior da residência situada na Rua Italo Rios, no
212, Jardim Santana III, Cidade e Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o ora
apelante Adailton Souza Lopes subtraiu, para si, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, 01 (uma) sacola, marca Metrópole, de TNT, cor
preta, avaliada em 10,00; 06 (seis) energéticos, marca Nos, lata de 269 ml; 01
(um) chinelo, marca Ipanema, modelo Brasil, cor preta, numeração 41/42; 01
(um) tênis, marca Adidas, cor preto e amarelo, numeração 40; 01 (uma) calça
jeans/sarja/brim, marca Bivik, numeração 42; 01 (uma) camiseta manga curta,
marca H1, cor branca com listras verdes; 01(uma) camiseta manga curta,
marca H1, cor vermelha bordô; e 01 (uma) meia/polaina, cor branca, cano
curto, objetos avaliados em R$ 367,94 (trezentos e sessenta e sete reais e
noventa e quatro centavos), pertencentes às vítimas Elisiane Maria Bueno de
Mira e Eduardo Alves de Mira Junior.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 15/21), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33),
laudo pericial (fls. 106/114) e pela prova oral colhida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva,
admitindo que, após pular para o interior da residência das vítimas, efetuou a
subtração, arrombando uma porta de vidro. Relatou que metade dos objetos
subtraídos foram trocados por drogas, salientando que, quando foi abordado
pelos policiais, vestia roupas que subtraiu da vítima, encontrando-se
arrependido.
Note-se que a confissão do réu foi corroborada pelas
declarações das testemunhas em juízo.
A vítima Elisiane, em juízo, declarou que não
presenciou a subtração e, na data dos fatos, chegou do trabalho, encontrando
a porta blindex da casa, arrombada. Afirmou que o réu abriu a janela do seu
quarto, mas não pegou nada. Explicou que na dispensa, foram subtraídos
alimentos e roupas. No dia seguinte, seu esposo encontrou o réu na rua
utilizando a roupa e o tênis furtados, reconhecendo os objetos, acionando a
polícia.
Por sua vez, a vítima Eduardo, em juízo, declarou
que chegou no período noturno em sua residência, encontrando tudo revirado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
5
No dia seguinte, estava descendo a rua para trabalhar e encontrou o réu com
uma calça, sua camiseta e seu tênis, acionando a polícia, que compareceu
imediatamente. O réu confessou para os policiais que tinha praticado o furto.
Disse que recuperou apenas a roupa. Asseverou que para adentrar ao imóvel,
o réu pulou um muro de, aproximadamente, três metros, arrebentando o varal
e descolando o friso da parede.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
6
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A testemunha Luiz Roberto da Silva prestou
declarações apenas na fase inquisitiva (fls. 4), dizendo que, na data dos fatos,
fazia patrulhamento de rotina com seu colega de farda. Ato continuo, foi
informado, via COPOM, a respeito de uma vítima de furto, que havia entrado
em contato relatando que viu um indivíduo, na via pública, trajando os
vestuários que haviam sido subtraídos de sua residência. Deslocou-se até o
local, onde se deparou com o réu Adailton, já conhecido nos meios policiais
por prática de furtos. Adailton vestia exatamente as vestimentas descritas pela
vítima: uma camiseta de gola polo, branca de listras verdes, uma calça jeans e
um par de tênis amarelo e preto, da marca Adidas. Abordado, o acusado
admitiu que havia subtraído a res furtiva de uma residência no dia anterior, no
Jardim Santana. Também admitiu ter forçado a porta de blindex da
lavanderia, situada nos fundos da residência. O réu disse que praticou o delito
porque não tinha roupas para vestir.
A par disso, o policial militar Paulo Aparecido da
Silva disse, em Juízo que, no dia posterior ao furto, a vítima Eduardo
transitava com seu veículo e avistou o réu na via pública. A vítima informou
que o réu trajava uma camisa, uma calça e um tênis subtraído da sua casa. Ato
continuo, em diligência localizou o réu, abordando-o, tendo ele confirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
7
que subtraiu os objetos, no dia anterior, de uma residência situada no Jardim
Santana.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
A confissão do réu é harmônica com as demais
provas produzidas. Não se trata aqui, meramente, de atribuir caráter absoluto
à confissão, mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto probatório erigido
nos autos, com ênfase para as coesas declarações prestadas sob o crivo do
contraditório, que com aquelas se coadunam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
8
Tanto o réu confesso como os policiais afirmaram
que ele admitiu informalmente a subtração. Ademais, foi localizado vestindo
as roupas da vítima, que reconheceu as vestimentas furtadas na delegacia.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações da apelante. Resta evidente que a prova não deixa dúvida
alguma e, pois, não há que se falar no princípio in dubio pro reo.
Por outro lado, a circunstância qualificadora de
rompimento de obstáculo foi comprovada pelo laudo de fls. 106/114, do qual
constou: “constatou-se a destruição da fechadura da porta de vidro de
acesso à área de serviços gerais”.
A qualificadora da escalada foi demonstrada no
mesmo laudo, constando que a casa era isolada por um “muro com cerca de
dois metros de altura” (fls. 109). Ademais, a vítima afirmou em sede policial
que seu muro estava sujo de barro, aparentando que foi escalado. Note-se que
o próprio réu disse que “pulou” na residência da vítima.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
bem como a presença das qualificadoras, era mesmo de rigor, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
9
condenação, passando-se a análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/2
(metade) acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do réu,
comprovados pelos documentos de fls. 117/137 e fls. 213/217. Ademais, o
Juízo observou, na escolha da fração, a existência de duas qualificadoras.
Deveras, já se viu que ele foi denunciado e
condenado como incurso no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal, pois agiu
com “rompimento de obstáculo” e “escalada”.
Anote-se que a utilização de uma das qualificadoras
como circunstância judicial, reservada a outra para a qualificação do delito
propriamente dita, não configura bis in idem. A respeito, confira-se a
jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça: “A Quinta Turma
desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante do reconhecimento de
mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto
as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de
previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59
do Código Penal” (HC 220.526/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
Logo, é plausível que, enquanto uma delas serve
para qualificar o crime, a outra seja levada em conta para majoração da pena-
base na etapa do art. 59 do Código Penal, como circunstância judicial
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
10
Ademais, importante observar que o réu ostenta
quatro condenações anteriores caracterizadoras de maus antecedentes
(Execuções no 02 e no 05).
Portanto, correta a majoração da pena-base na
proporção de 1/2 (metade), considerando a existência de duas qualificadoras e
as quatro condenações anteriores caracterizadoras de maus antecedentes.
Na segunda etapa foi reconhecida a agravante da
reincidência (refere ao processo no 0005175-27.2011.8.26.0539) e a
circunstância atenuante da confissão espontânea, havendo compensação
parcial, uma vez que a reincidência é específica, sendo aumentada a
reprimenda pela fração de 1/6 (um sexto).
Importante ressaltar que a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é
ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma
com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente
durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na personalidade de
seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
11
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Ademais, conforme entendimento desta Câmara,
por ser específica a reincidência (configurando quadro merecedor de maior
reprovação), esta não pode ser integralmente compensada com a referida
atenuante.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, a sanção restou totalizada no importe de 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001618-27.2014.8.26.0539 -Voto no 2137
12
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu possui quatro condenações
caracterizadoras de maus antecedentes, e também é reincidente específico.
Assim, o regime inicial fechado foi corretamente fixado, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida
a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a
expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal,
já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a
prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora